Tribunal: TJDFT
Processo: 0000483-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000483-40.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Pela decisão de ID 18750677, instaurado de ofício incidente de insanidade mental, nomeado curador do apelante o Dr. Euclides do Prado Ribeiro, OAB-DF 43.799, que peticionou (ID 19470664) para manifestar sua aceitação do aludido encargo. Assim sendo, cumpra-se o item 5 da referida decisão de ID 18750677. Tudo certificado, conclusos em até 30 (trinta) dias para possíveis quesitos suplementares. À Secretaria. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora